Tribunal: TJBA
Processo: 8001058-16.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001058-16.2024.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DIEGO SILVA SOUZA APELADO: EDISLAN PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):CAMILA LUIZ DE ASSIS, BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS ABUSIVAS DECORRENTES DE ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA NO VALOR DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA PELA CONCESSIONÁRIA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contas de energia elétrica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade de cobranças referentes a quatro faturas mensais que excederam o valor histórico de consumo da unidade consumidora, condenando a Apelante à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade das cobranças emitidas pela concessionária de energia elétrica, em razão da elevação repentina nos valores das faturas; (ii) verificar se é cabível o refaturamento com base na média de consumo anterior, bem como a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar se há elementos suficientes para a configuração do dano moral em razão da falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir 3. A parte autora apresentou indícios suficientes de irregularidade no valor das faturas de energia elétrica, demonstrando aumento expressivo e repentino em relação à média de consumo do imóvel. 4. Invertido o ônus da prova na fase saneadora com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, cabia à concessionária demonstrar, de forma técnica e inequívoca, a legitimidade do consumo registrado nas faturas contestadas. A Apelante, contudo, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar laudo de aferição do medidor ou qualquer outro elemento técnico que justificasse a elevação abrupta do consumo, o que compromete a legalidade da cobrança e autoriza a manutenção do refaturamento com base na média histórica, em observância ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se pode admitir a cobrança unilateral por parte da concessionária sem respaldo técnico mínimo, sob pena de responsabilização objetiva pela falha na prestação do serviço. 6. Diante da ausência de comprovação da regularidade da cobrança, é legítimo o refaturamento com base na média histórica, bem como a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 7. No entanto, não há nos autos qualquer prova de interrupção no fornecimento de energia elétrica, inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou outra consequência concreta que configure abalo à esfera extrapatrimonial do Autor. 8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de consequências concretas, não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido em parte, para excluir da condenação a indenização por danos morais, mantendo-se a sentença quanto ao refaturamento das faturas de energia elétrica e à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar, mediante prova técnica idônea, a regularidade das cobranças impugnadas pelo consumidor, sob pena de invalidação das faturas e consequente refaturamento com base na média de consumo anterior. 2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando demonstrada a má-fé na cobrança, caracterizada pela ausência de justificativa técnica mínima para a majoração das faturas. 3. A cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do serviço, negativação ou outro impacto relevante na esfera pessoal do consumidor, não configura dano moral indenizável.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.135.661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/02/2011; TJ-AM, Apelação Cível 0699267-07.2020.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 02/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001058-16.2024.8.05.0172, tendo como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelado Edislan Pereira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator